Tribunal: TJES
Processo: 5000314-10.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000314-10.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARLIAN SILVA SANTOS
RECORRIDO: FC INCORPORACOES LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000314-10.2021.8.08.0038

ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DARLIAN SILVA SANTOS

RECORRIDO:
FC INCORPORACOES LTDA, SPE NOVA VENECIA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO CUJO PROVEITO ECONÔMICO SUPERA O LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para exame da pretensão autoral em razão do valor de seu proveito econômico. Sem contrarrazões pelos Requeridos, ora Recorridos.

(2). Conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
, o Recorrente objetiva com a presente demanda a declaração da rescisão do contrato firmado entre as partes (pedido 3.1.2 da petição inicial), o que inevitavelmente implica impor que o valor da causa seja representado pelo valor do contrato.
In casu
, considerando que o valor do contrato é de R$ 113.025,28, não restam dúvidas de que o referido montante implica extrapolação do limite de alçada dos Juizados Especiais Cíveis (40 salários-mínimos), não sendo, portanto, competente o Juízo
a quo
para o processamento da demanda (art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95).

(3). Por fim, cumpre esclarecer que o presente caso comporta entendimento diferente daquele exarado nos autos do processo 5000660-58.2021.8.08.0038 em razão da própria postulação dos autores em cada uma dessas demandas, valendo destacar que, no processo ora citado, a discussão se restringia à aferição de eventual abusividade da cláusula de retenção dos valores pagos pelo adquirente, ao passo que, na presente demanda, para além de impugnar a mesma cláusula contratual, o Recorrente pretende também a rescisão da avença, razão pela qual se justifica os deslindes distintos em cada caso.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)